Tribunal: TJBA
Processo: 8010400-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010400-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). MUNICÍPIO DE GLÓRIA. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO (ERBs). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. ARTS. 202, II, III E V, DO CTN E 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO E AMPLA DEFESA. CDA NULA. II. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 9.472/97 (LGT). ANATEL. TEMA 919/STF (RE 776.594/SP). MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO CONVALIDA VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE ORIGINÁRIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUTO INEXIGÍVEL. III. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ERBs NÃO ENQUADRADAS COMO ATIVIDADE POLUIDORA. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. LEI FEDERAL Nº 11.934/2009. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA ANATEL. ADI 7.321/STF. INEXIGIBILIDADE. IV. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. ART. 6º, §7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL ANTES DE ALIENAÇÃO OU LEVANTAMENTO. CC 187.255/GO/STJ. V. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA. PENHORA CANCELADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010400-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, OI S.A e, agravado, MUNICÍPIO DE GLÓRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 01 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator